Tribunal: TJSP
Processo: 1004409-51.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes. Veículo que capotou em rodovia e atingiu defensas metálicas. Prejuízo ao patrimônio público sob concessão. Ação ajuizada pela concessionária de serviço público em face do condutor e da proprietária do veículo visando ao ressarcimento dos prejuízos. Sentença procedente. Concessionária da rodovia que comprovou a

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação indenizatória por danos materiais e lucros cessantes. Veículo que capotou em rodovia e atingiu defensas metálicas. Prejuízo ao patrimônio público sob concessão. Ação ajuizada pela concessionária de serviço público em face do condutor e da proprietária do veículo visando ao ressarcimento dos prejuízos. Sentença procedente. Concessionária da rodovia que comprovou a ocorrência do acidente, os danos causados a defensa metálica devido a colisão do veículo conduzido pela ré. Condutora que não comprovou que o acidente ocorreu por suposta ausência de separação antiofuscante por ter acontecido durante o dia. Imprudência verificada. Dever de reparar os danos. Autora que apresentou planilha pormenorizada contendo todo o patrimônio atingido e especificando o orçamento relativo ao material, mão de obra e equipamentos necessários aos reparos. Quantia indicada na petição inicial que deve prevalecer. Sentença mantida. Recurso da ré improvido.